Tribunal: TJES
Processo: 5038469-47.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038469-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: BRUNO PIRES BERMUDES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038469-47.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: BRUNO PIRES BERMUDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO EM PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. DANOS MORAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor ter sofrido frustração de expectativa decorrente da alteração unilateral do itinerário de cruzeiro marítimo contratado junto a Requerida, com a exclusão das paradas aos portos de Funchal/Portugal, Ajaccio/França e Civitavecchia/Itália. Pede, nestes termos, que a ré seja condenada a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Determinar se a alteração unilateral do roteiro da viagem, sob alegação de motivos operacionais, provocou danos de ordem extrapatrimoniais em face dos autores, de modo a justificar a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme bem destacado pelo Juízo de origem,
“[...] a Requerida MSC falhou na prestação de serviço ao não ter realizado o itinerário do cruzeiro conforme anunciado e contratado pelo Requerente. Conforme se verifica das próprias comunicações realizadas pela Requerida MSC aos passageiros, de ID55684680 e seguintes, a não realização do itinerário decorreu de problemas documentais de parte de seus passageiros, que tiveram o desembarque em Barcelona proibido em razão de não haver autorização/visto para essa entrada. Caberia à Requerida MSC realizar a análise minuciosa da documentação de seus passageiros antes do embarque, ou, ao menos, ter comprovado que prestou orientações e deixou claro em locais do navio, antes do embarque quais os documentos seriam essenciais para o embarque dos passageiros. No presente caso, a Requerida não comprovou que prestou informações aos seus passageiros sobre a necessidade de vistos/autorizações para ingresso no espaço Shengen, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Dessa forma, diante dessa falta de fiscalização ou de informação clara, a viagem de todos os passageiros ficou comprometida, não tendo sido realizada da forma como contratada, deixando o navio de fazer paradas em Ajaccio (França) e Civitavecchia (Itália), estando clara a falha na prestação de serviço. Por outro lado, em relação ao Porto de Funchal, entendo que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que esse não cumprimento do itinerário em específico decorreu de mau tempo, fortuito externo, sobre o qual a Requerida MSC não pode ser responsabilizada.”.

5. Nesse sentido, a alteração de itinerário por “motivos operacionais”, seja por problemas técnicos ou documentais, caracteriza fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor, visto que está diretamente relacionado à natureza da atividade econômica exercida e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento. No caso, as mudanças de itinerário foram plenamente comprovadas aos autos, restando configurado o fato de serviço, decorrente da alteração unilateral da viagem, prejudicando a fruição de férias previamente planejada, circunstância essa caracterizadora de dano moral.

6. Assim, inexistindo comprovação, por parte do Recorrente, da regularidade de sua conduta, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC), respondendo a fornecedora pelos danos civís causados aos passageiros.

7. Em relação ao dano patrimonial, verifica-se que o recurso merece parcial provimento. Consta dos documentos de id. 15579982 e 15579972 que o requerente desembolsou a quantia de R$ 9.860,00 (nove mil oitocentos e sessenta reais) na aquisição do pacote de cruzeiro marítimo destinado aos passageiros Bruno Pires Bermudes, ora recorrido, e Matheus Pires Bermudes, sujeito excluído da lide. Assim a restituição deve se limitar à quota-parte referente ao autor, correspondente a R$ 4.930,00 (quatro mil novecentos e trinta reais). Considerando que apenas 2/6 (dois sextos) do itinerário não foi cumprido pela ré, o prejuízo patrimonial deve ser fixado em R$ 1.643,00 (mil seiscentos e quarenta e três reais). No que tange ao dano extrapatrimonial, é possível verificar que a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para retificar a condenação em dano material, a fim de fixá-la no montante de 1.643,00 (mil seiscentos e quarenta e três reais), acrescido dos consectários legais já estabelecidos na sentença, mantendo-se, no mais, inalterado os demais termos do
decisum
de origem.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal em, ao menos, parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)